Tribunal: TJMT
Processo: 1017893-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017893-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: REGIS CRISTIANO DOS SANTOS EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGIS CRISTIANO DOS SANTOS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1006311-61.2021.8.11.0037, movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da demanda, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.
Em apertada síntese, relata a Agravante que ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal para ver anulado o auto de infração n. 225748000972018142, lavrado pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa ISB AGRO BUSINESS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME e da agravante, de forma solidária, sob a alegação de que “emitiu documento fiscal que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização do serviço”, infração enquadrada na penalidade prescrita pelo art. 45, IV, alínea “ b ”, da Lei 7.098/98.
Sustenta que somente poderia ser reconhecida a solidariedade da recorrente se ficasse provado interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal (art. 124 do CTN), visto que a lei não autoriza a presunção da responsabilidade solidária no direito tributário e a responsabilidade por eventual inidoneidade na documentação fiscal deve ser atribuída ao emitente e não ao destinatário.
Assim, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda, independentemente de depósito judicial. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Ocorre que, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, o pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou concessão da antecipação de tutela recursal, ao menos nesta análise superficial, não comporta acolhimento.
Extrai-se que o Auto de Infração no 225748000972018142, que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado visando o recebimento de multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos nas Notas Fiscais emitidas por ISB AGRO BUSINESS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME, em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscais.
Ainda que o documento fiscal não tenha sido emitido pela parte Agravante, foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, sob o fundamento de que não demonstrou a licitude das operações descritas nas notas fiscais em questão, mesmo depois de recebida a notificação.
A propósito, consignou-se que ”(...) Solidariedade aplicada nos termos dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) e Artigo 18-C da Lei 7098/98. Solidário escriturou/declarou e não comprovou a realização da operação mercantil. Intimação 297332/659/68/2017. Contribuinte solidário protocolou Requerimento do lançamento do CRÉDITO TRIBUTÁRIO no processo e manifestou a ciência do débito tributário (...)”
Sobre o tema, os artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional preveem que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas expressamente designadas por lei:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.”
Já o artigo 18 e seguintes da Lei n.o 7.098/98 preveem as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária, das quais destacam-se as seguintes: a) transportadoras que aceitar a realizar o serviço sem que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal idôneo; b) qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria, deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; c) o possuidor de mercadorias ou bens em situação fiscal irregular e que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; d) o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; e) qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, na prestação de informações com omissão ou falsidade.
Confira-se:
“Art. 18 – Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária: (...)
IV - ao transportador, em relação à mercadoria: (...)
c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo; (...)
VIII – a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços: (Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei 8.628/06)
a) prestar ou deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto;”
Ainda, dispõe o artigo 37 da Lei n.o 7.098/98 que “constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida nesta lei, no seu regulamento ou em atos complementares”.
No caso em tela, aparenta-se que, quando solicitada, a parte Agravante, na condição de adquirente das mercadorias descritas nas Notas Fiscais, apresentou informações insuficientes para a autoridade Fazendária, não demonstrando, com isso, a pretensa licitude das operações comerciais, o que, à primeira vista, autorizaria a aplicação da responsabilidade solidária, conforme constou no auto de infração em questão.
Assim, ao menos por ora, à vista da presunção (relativa!) de veracidade dos atos administrativos, aparenta-se legítima a constituição do crédito tributário em comento e a imposição da responsabilidade solidária da ora agravante.
Seja como for, reputo prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, assim, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado
.